Tribunal: TJMT
Processo: 1036578-53.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Vide súmula Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036578-53.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA TERESA SANT ANNA DE OLIVEIRA - CPF: 062.234.571-03 (RECORRIDO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABIANE SOUZA DE CARVALHO - CPF: 052.415.131-83 (RECORRENTE), FABIANE SOUZA DE CARVALHO - CPF: 052.415.131-83 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula
Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE VEÍCULO. AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. TRADIÇÃO COMPROVADA. TERCEIRA DE BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. BAIXA DAS RESTRIÇÕES RENAJUD DETERMINADA PELO JUÍZO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por BANCO ITAUCARD S.A., inconformado com sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos por MARIA TERESA SANT ANNA DE OLIVEIRA, determinando a desconstituição da penhora e a baixa das restrições via RENAJUD incidentes sobre o veículo Honda/Biz 125 ES, placa NJF8G42, reconhecendo a aquisição anterior à constrição judicial.

2.

Sustenta o recorrente a impossibilidade de cumprimento da obrigação de baixa por não ser parte legitimada a promover o levantamento das restrições no sistema RENAJUD, além de afirmar que a embargante não transferiu o veículo no prazo de 30 dias, conforme exigência administrativa.

3.

A controvérsia limita-se a definir (i) se a aquisição anterior à penhora, com tradição comprovada, é suficiente para afastar a constrição; e (ii) se a determinação judicial de baixa das restrições RENAJUD é juridicamente exequível.

4.

Conforme corretamente consignado pelo juízo de origem, ficou comprovado nos autos que a embargante adquiriu e recebeu a posse do veículo em 12/03/2023, enquanto a penhora foi efetivada apenas em 12/07/2023, evidenciando a anterioridade da aquisição e a boa-fé objetiva da compradora, circunstância que afasta a caracterização de fraude à execução e torna insubsistente a constrição judicial sobre o bem.

5.

A ausência de registro no DETRAN não desnatura a eficácia da tradição nem autoriza a constrição de bem pertencente a terceiro estranho à execução.

6.

Destaca-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 84/STJ, consolidou entendimento de que “
é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro
”.

7.

A sentença expressamente consignou a determinação de que “determino a baixa das restrições lançadas via Renajud vinculadas ao processo no 1033093-79.2022.8.11.0002”, tratando-se, portanto, de ato a ser efetivado pelo próprio juízo de origem, no exercício de sua competência, e não pela parte recorrente. A medida decorre logicamente da desconstituição da penhora e da necessidade de restabelecer a livre disposição do bem pela embargante.

8.

Assim, não se verifica ilegalidade ou inexequibilidade na sentença recorrida, que corretamente reconheceu o direito da embargante à liberação do veículo e ao cancelamento das restrições indevidamente mantidas.

9.

Mantém-se, portanto, a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95,
negando-se provimento ao recurso
.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025